Tribunal: TJMT
Processo: 1004925-59.2022.8.11.0037
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004925-59.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MATEUS LUIS THEISEN - CPF: 028.485.331-37 (RECORRENTE), MATEUS LUIS THEISEN - CPF: 028.485.331-37 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (RECORRIDO), JULIANA COPETTI - CPF: 010.600.670-30 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1004925-59.2022.8.11.0037

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste

Parte Recorrente(s):
Morro da Mesa Concessionaria S/A

Parte Recorrida(s):
Mateus Luis Theisen

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
04/04/2023

Ordem na pauta: 32

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
RODOVIA PEDAGIADA – DANOS EM VEÍCULO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANOS MORAIS
CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00
-
VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando procedentes os pedidos iniciais determinou a restituição do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de danos materiais, referente aos danos causados no veículo do autor, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2.

Extrai-se dos autos que a parte autora, na data de 20/02/2022, após o almoço, trafegava na proximidade do KM 65 da MT-130, quando, após iniciar uma subida, deslocava-se em sentido contrário uma carreta, que, ao passar pelos buracos na via, que possuíam diversas pedras soltas, lançou algumas sobre o veículo do Autor, vindo a trincar o para-brisa dianteiro do veículo.

3.

Narra que procedeu com o reparo por conta própria, uma vez que buscou solução via administrativa, contudo, sem êxito.

4.

Em suas razões recursais, a ré alega que não há nexo causal apto a configurar a sua responsabilidade, uma vez que o autor não apresentou prova da existência de pedras lançadas em seu veículo, e que não houve qualquer omissão da concessionária.

5.

Em que pesem as razões expostas no recurso, da análise dos autos vê-se que o autor
juntou documentos que corroboram com as suas alegações, demonstrando o nexo de causalidade entre o dano e a responsabilidade da demandada, com o comprovante de pagamento do pedágio, orçamento e Boletim de Ocorrência.

6.

Destaca-se que, em situações como a presente, a concessionária de serviço público responde objetivamente pela segurança da via de tráfego, pela sua manutenção, fiscalização e vigilância, nos termos do art. 37, § 6º da CF/88 e do art. 22 do CDC.

7.

Sabe-se que as prestadoras de serviço público, assim como o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes.

8.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS
MATERIAIS E MORAIS. PEDRA ARREMESSADA POR CAMINHÃO EM PARA-
BRISAS
DO VEÍCULO DA AUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO MATERIAL. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE QUANTO AOS
DANOS
MORAIS.
DANO
EXTRAPATRIMONIAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Recorrente se desincumbiu de seu ônus, comprovando os fatos narrados na inicial: que trafegava pela
rodovia
administrada pela requerida quando teve o para-
brisas
danificado por uma pedra arremessada por outro veículo, que trafegava em sentido contrário. Do mesmo modo, comprovou que solicitou o ressarcimento à empresa e que este foi negado. Acostou aos autos, ainda, fotos do veículo, comprovante do pagamento do pedágio e boletim de ocorrências.
2. Em que pese a procedência do pedido de ressarcimento material, se insurge a autora quanto a improcedência dos
danos
morais. Segundo a recorrente, a mácula moral teria por gênese a negativa da entidade requerida quanto ao ressarcimento administrativo e ao tempo gasto para solucionar amigavelmente a lide. 3. Todavia, a negativa, por si só, é incapaz de produzir o
dano
moral, visto que não possui eficácia lesiva relevante. 4. Com efeito, o
dano
moral pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial do indivíduo, com violação significativa aos direitos da personalidade. Entretanto, a promovente buscou por diversos meios o ressarcimento dos
danos
materiais, desperdiçando o do seu tempo útil para solucionar prejuízo que não deu causa, o que caracteriza desvio produtivo do consumidor. Isso porque, considerando que o acidente ocorreu em trecho da estrada concedido e explorado pela ré, cuja segurança oferecida não foi suficiente para evitar o evento danoso, deveria ter solucionado a questão administrativamente, evitando maiores prejuízos à consumidora. 5. Sentença reformada. 6. Recurso da requerente conhecido e provido. (N.U 1030713-17.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022).

9.

Assim, como a demandada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, pois não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que exclua a sua responsabilidade e/ou fatos extintivo, impeditivo ou modificativo do direito autoral, correta a sentença ao condená-la ao pagamento da quantia de

R$ 600,00 (seiscentos reais)

a título de danos materiais e morais.

10.

Portanto, entendo que os danos morais ficaram devidamente configurados em razão da recusa, injustificada, da ré em ressarcir o autor dos danos materiais que seu veículo sofreu, privando-o de utilizar o bem em razão da sua conduta omissiva.

11.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

12.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais, não comporta redução,
porquanto adequada ao caso concreto.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido
.

15.

Por consequência, condeno a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023